Tribunal: TJBA
Processo: 8078572-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078572-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO SOUTO SENA

Advogado(s)
:
RAFAELA MENDES DO COUTO, REJANNE TEIXEIRA BUENO, LUCCA BUENO PALMEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, MARCOS LUIS GUEDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8078572-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como Apelante
SERGIO SOUTO SENA
e como Apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora